Tribunal: TJES
Processo: 5002446-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002446-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da litispendência com ação anulatória anterior, e deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de ausência de triangulação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação formal impede a condenação da parte embargante em honorários sucumbenciais, mesmo havendo participação processual do Estado; (ii) estabelecer se, reconhecida a litispendência entre os embargos à execução fiscal e ação anulatória anterior, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, e de que forma devem ser arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A participação processual do Estado do Espírito Santo, ainda que sem citação formal, supre a ausência de formalização da relação jurídico-processual, caracterizando a triangulação necessária à imposição de ônus sucumbenciais.

4.
Aplica-se o princípio da causalidade, uma vez que a parte embargante deu causa à instauração indevida da demanda, ensejando sua responsabilização pelos honorários advocatícios.

5
.
A jurisprudência do STJ determina que, nos casos de extinção por litispendência sem resolução do mérito, a verba honorária deve ser fixada por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico direto ou apreciação da matéria tributária.

6
.
A fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) observa os critérios de proporcionalidade, moderação e remuneração adequada pelo trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação formal não impede a condenação em honorários advocatícios quando há atuação processual da parte.

2. Em hipóteses de extinção por litispendência, aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte autora os ônus da sucumbência.

3. Quando não há apreciação do mérito nem proveito econômico imediato, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 337, VI, §§2º e 3º; 485, V; 85, §§2º, 3º, 8º e 10º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.394.964, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.04.2024. STJ, AgInt no RESP 1.985.192/SP. STJ, RESP 1.850.512/SP, Tema 1.076.
TJES, AC 5007853-17.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024. TJES, AC 0030399-29.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra a r. sentença proferida no evento 14227731, integrada pela decisão do evento 14228236, pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA.
, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485 inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 14228237, o apelante alega, em síntese, que: (I) houve efetiva integração do Estado ao polo passivo da ação mediante intimação eletrônica realizada em 25.08.2021, o que configura triangulação processual; (II) mesmo que não houvesse citação formal, o comparecimento espontâneo do Estado supre tal ausência, conforme o art. 239, §1º, do CPC; (III) a atuação processual do Estado é inconteste, tendo apresentado manifestações técnicas e petições diversas; (IV) a ausência de fixação de honorários sob o argumento de não haver triangulação processual configura erro de fato e viola jurisprudência consolidada do STJ e TJES; (V) aplica-se à hipótese o princípio da causalidade, devendo a parte embargante, que deu causa ao processo, suportar os ônus da sucumbência, conforme o art. 85, §§ 3º e 10º, do CPC.

Consoante se extrai do caderno processual, a parte embargante ajuizou embargos à execução fiscal questionando a validade das Certidões de Dívida Ativa nº 00789/2014 e 00784/2014. Contudo, restou reconhecida a litispendência com a ação anulatória nº 0031696-61.2015.8.08.0024, proposta pela própria embargante, que tinha por objeto a nulidade dos mesmos títulos executivos. Diante da inequívoca identidade de partes, causa de pedir e pedidos, a ação foi extinta sem resolução de mérito, em razão da litispendência.

A sentença recorrida, porém, deixou de condenar a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de que não houve triangulação processual, ou seja, o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
não fora formalmente citado para oferecer impugnação aos embargos à execução.

Embora no presente caso, o apelante não tenha sido formalmente citado, foi intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos me face de decisão interlocutória proferida nos autos, sendo que manifestou ciência acerca da decisão integradora e passou a participar do processo, o que caracteriza atuação suficiente para suprir a ausência de citação.

Ademais, ressalta-se que a embargante, ora apelada, opôs embargos à execução fiscal com o mesmo objeto da ação anulatória já em curso, provocando indevidamente o Judiciário com pedido idêntico, o que justifica a sua responsabilização pelo pagamento das despesas do processo, notadamente dos honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Nesse sentido, cito a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA ENTRE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA ANTE A BUSCA DO MESMO RESULTADO PRÁTICA EM AMBAS AS DEMANDAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. STJ reconhece a ocorrência da litispendência quando a parte autora busca o mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. Precedente. 2. Também o c. STJ tem entendimento reiterado no sentido de que é possível ocorrer a litispendência entre mandado de segurança ajuizado anteriormente aos embargos à execução fiscal (AgInt no RESP n. 1.985.192/SP). 3.
Caso concreto em que o resultado prático buscado nos embargos à execução fiscal é o mesmo daquele pretendido em anterior mandado de segurança impetrado pela mesma parte.
4.
Incidência do princípio da causalidade, haja vista ter sido o autor quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. Sentença parcialmente reformada, com condenação do autor ao pagamento de honorários de advogado. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5007853-17.2022.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO AJUIZADA EM DUPLICIDADE. 1. PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO DE QUE DEVE SER RECONHECIDA A LITISPENDÊNCIA ENTRE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E A AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SE IDENTIFICADAS AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, OU SEJA, A TRÍPLICE IDENTIDADE A QUE SE REFERE O ART. 337, VI, §§ 2º E 3º DO CPC (AGINT NO ARESP Nº 1.411.075/SP. DJE DE 21/9/2020).2. Constatado que na ação anulatória autuada sob nº 0006333-19.2008.8.08.0024, ajuizada em 12/02/2008, assim como nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em 05/10/2009, a apelante pleitou em face do apelado a anulação do auto de infração nº 4.660.85-4 e da CDA nº 11.602/2007, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3.
Na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, RESP. 1.850.512/SP - Tema 1.076).5. Hipótese em que não houve condenação e o valor atribuído à causa foi de R$ 104.682,22 (cento e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0030399-29.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022)

Todavia, conquanto haja legitimidade na condenação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que, nesses casos de extinção por litispendência sem pronunciamento sobre o mérito da relação tributária, a verba honorária não pode ser fixada com base no valor da causa, tampouco sobre suposto proveito econômico, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas. 4.
Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, aplicando-se o § 8º do art. 85 do CPC/2015 para fixar a verba honorária.
5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.394.964; Proc. 2023/0214627-9; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 18/04/2024)

Assim, deve-se aplicar o disposto no art. 85, §8º, do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade, considerando o trabalho do patrono, a baixa complexidade da causa e a ausência de apreciação de mérito.

Por tais razões, entendo razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia suficiente para remunerar a atuação da parte recorrente, sem gerar onerosidade excessiva à parte embargante, em observância aos princípios da proporcionalidade e da moderação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e, assim, condenar a parte embargante, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.